Tribunal: TJBA
Processo: 0501925-94.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501925-94.2018.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANELITA SANTOS PINTO e outros Advogado(s): RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, MARIA DE FATIMA PURIFICACAO DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, MARIA DE FATIMA PURIFICACAO DE OLIVEIRA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, RAFAEL SOUZA COUTINHO ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE ICMS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COELBA. REJEIÇÃO. PRETENSÃO AUTORAL NÃO ENVOLVE APENAS COBRANÇA DE ICMS, MAS TAMBÉM COBRANÇA REFERENTE À TRANSMISSÃO E PERDAS DE ENERGIA. PRECEDENTES TJBA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST, TUSD E PERDAS TÉCNICAS NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. TEMA 986 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADO EM ALÍQUOTAS SUPERIORES AO LIMITE LEGAL DE 25% CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE FATURAS QUE COMPROVEM A COBRANÇA ACIMA DESSE PERCENTUAL. INTELIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL 7.014/96. EXCEÇÃO RELATIVA AO ADICIONAL DE 2% PARA O FUNDO DE COMBATE À POBREZA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS EM SEDE RECURSAL. RECURSOS SIMULTÂNEOS DESPROVIDOS. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica, porquanto a demanda não se limita à discussão sobre o ICMS, mas alcança a cobrança de encargos vinculados à prestação do serviço — como as tarifas de transmissão (TUST), de distribuição (TUSD) e perdas técnicas —, os quais compõem o custo total da operação, diante da indissociabilidade das fases de geração, transmissão e distribuição. Precedentes deste Tribunal. No mérito, reconhece-se a legalidade da inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST), de distribuição (TUSD) e das perdas técnicas na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 927, III, do CPC. Em relação à pretensão de repetição de indébito, acolhe-se parcialmente o pedido autoral para reconhecer a possibilidade de restituição dos valores pagos com alíquota superior ao limite legal de 25%, previsto no art. 4º da Lei Estadual nº 7.014/1996, condicionada à apresentação, em sede de cumprimento de sentença, de faturas que comprovem a aplicação de alíquotas acima do referido percentual, bem como à observância do prazo prescricional quinquenal (Decreto nº 20.910/1932). Exclui-se da devolução, contudo, o adicional de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, cuja validade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.305 da repercussão geral, fixando-se a tese de que a EC nº 42/2003 validou os adicionais instituídos por Estados e pelo Distrito Federal para esse fim. No mais, indeferido o pedido de indenização por danos morais, ante a inexistência de prova de abalo relevante à esfera subjetiva da parte autora. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece que a mera cobrança indevida não é suficiente, por si só, para ensejar reparação por dano extrapatrimonial, quando ausente demonstração de constrangimento, humilhação ou prejuízo pessoal qualificado. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários sucumbenciais majorados para 20% do valor da condenação em razão do desprovimento dos recursos, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o benefício da gratuidade eventualmente deferido. Apelações simultâneas desprovidas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501925-94.2018.8.05.0141, em que figuram como Apelantes ANELITA SANTOS PINTO e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e Apelados ANELITA SANTOS PINTO, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS SIMULTÂNEOS, nos termos do Voto da Relatora. Salvador, . 11